Tribunal: CARF
Processo: 13830.900806/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.900806/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.589 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
COMERCIO DE CALCADOS GASPARINI DE MARILIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
DIREITO CREDITÓRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA No 91, CARF.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
CRÉDITO. REQUISITOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE DE
ANÁLISE PELA UNIDADE DE ORIGEM.
A compensação de débitos tributários só pode ser efetuada com créditos
líquidos e certos do sujeito passivo. No caso, superada a premissa da
prescrição, o mérito quanto a existência do direito creditório deve ser analisada
pela unidade de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a tempestividade do
pedido de compensação, e determinar o retorno dos autos à Unidade Local para que faça a análise de
liquidez e certeza do crédito pretendido, verificando sua existência, suficiência e disponibilidade,
prolatando-se novo Despacho Decisório.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.900806/2008-34
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.589 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900806/2008-34

Trata-se, o presente processo, de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão
de no 12-32.427, da 2a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, apresentada pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“O presente processo trata dos 6 (seis) PER/DCOMP relacionados no Despacho
Decisório da fl. 36, que foram transmitidos em 30/06/2004, e pelos quais o interessado
pretende aproveitar um crédito de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário
1998. O valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito é de R$ 225,50.
2. Os PER/DCOMP não foram homologados porque "na data de transmissão do
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito já estava extinto o direito de utilização do
saldo negativo em virtude do decurso do prazo de cinco anos entre a data de transmissão
do PER/DCOMP e a data de apuração do saldo negativo", fl. 36.
3. O interessado tomou ciência da decisão em 04/11/2008, fl. 42, e, em 20/11/2008,
apresentou Manifestação de Inconformidade, fls. 44/53, alegando, em síntese, que:
"[...] nos tributos lançados por homologação [...] o prazo decadencial para formulação
do pedido, administrativo ou judicial, de repetição de indébitos tributários, inclusive
através de compensação, se inicia na data em que o pagamento antecipado do tributo
foi homologado por ato expresso da competente autoridade fiscal. Na ausência de
procedimento homologatório, e transcorridos os 5 anos previstos no §* 4° do art. 150
do CTN, se perfectibiliza a homologação tácita, a partir da qual começa a contagem do
prazo de decadência cominado no art 168,1, do CTN", fl. 50.
"[O Superior Tribunal de Justiça] já decidiu MACIÇAMENTE a prescrição dos
Tributos cujo lançamento ocorrem por homologação em cinco anos somados mais
cinco anos para contagem da prescrição", fl. 47.
4. Por meio da Portaria Sutri n° 1.036/2010, a competência para julgamento do presente
processo foi transferida da DRJ Ribeirão Preto (SP) para a DRJ Rio de Janeiro I (RJ).
5. E o relatório.”

Entretanto, a DRJ, julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
EXTINÇÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PRAZO
PARA COMPENSAR.
O prazo para extinguir créditos tributários por meio de compensação é de 5 (cinco) anos
a partir da data de apuração do saldo negativo de IRPJ.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No voto proferido pela DRJ, esta apresentou as seguintes razões de mérito:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.589 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900806/2008-34

“(...) 12. Portanto, há consenso entre nove dos onze Ministros do STF quanto à validade
da aplicação do prazo de 5 (cinco) anos às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005. O que
ainda se discute-se é se o sujeito passivo teria direito a um prazo maior se tivesse
ajuizado uma ação de repetição do indébito antes daquela data. Logo, como no presente
processo não consta informação de que tenha sido ajuizada ação de repetição do
indébito, também no entendimento do STF o prazo de que o interessado dispunha para
pleitear a restituição era de 5 (cinco) anos, ou seja, como o saldo foi apurado em
31/12/1998, o direito à restituição, se existiu, extinguiu-se em 31/12/2003.
II. PRAZO PARA COMPENSAR
13. O direito de extinguir créditos tributários por meio de compensação encontra-se
disciplinado pelo CTN e pela Lei n° 9.430/1996 nos seguintes termos:
CTN, art. 170: A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir a autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Lei n° 9.430/1996, art. 74: O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele órgão. (Redação dada pela Lei n°10.637, de
2002). (Grifamos).
14. Logo, só o crédito restituível ou ressarcível pode ser usado para extinguir créditos
tributários por meio de compensação. No caso sob análise, como na data de transmissão
dos PER/DCOMP não havia mais o direito A restituição, também não era possível a
compensação.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/05/2013 (Termo de Ciência
à e-Fl. 178), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 06/06/2013 (e-
Fls. 185 a 206).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos da
Manifestação de Inconformidade alegando, em síntese possuir o prazo de 10 (dez) anos para
pleitear a compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.589 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900806/2008-34

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, a presente controvérsia, a verificar o prazo prescricional para
pleitear o direito de compensar o crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário
de 1998.
No presente caso, o contribuinte realizou a transmissão da PER/DCOMP em 30
de Junho de 2004, entretanto, a DRF indeferiu o pedido sob o fundamento de que estaria
prescrito o seu direito em virtude do decurso do prazo de cinco anos entre a data da transmissão
e a data de apuração do saldo negativo.
Como relatado, a decisão de 1a instância manteve o indeferimento pelos mesmos
fundamentos.
Trata-se, portanto, de matéria de direito, que será a seguir analisada.
O Código Tributário Nacional, em seus artigos 165 e 168, traz o seguinte
regramento para fins de contagem daquele prazo prescricional:
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.”

Instado a se manifestar acerca de quando se daria a extinção do crédito tributário
dos tributos sujeito ao lançamento por homologação, para fins de início da contagem do prazo
prescricional, o Poder Judiciário, notadamente o Superior Tribunal de Justiça, havia fixado a tese
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.589 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900806/2008-34

conhecida como "05+05", em que a extinção se daria com a homologação tácita de 05 anos do
crédito, data em que se iniciaria o prazo de mais 05 anos para se pleitear a restituição do
indébito.
Contudo, mesmo havendo um entendimento do Poder Judiciário consolidado, em
2005 sobreveio a edição da Lei Complementar 118/05 que, tentando dar um caráter
interpretativo à norma, fixou o entendimento de que a extinção do crédito se daria com o efetivo
pagamento e, nesta data, começaria a contagem do prazo prescricional em desfavor do
contribuinte.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado em 2011,
afastou o caráter interpretativo da Lei Complementar 118/05 e, por consequência, entendeu que a
"nova" contagem do prazo prescricional só poderia ser válida após a entrada em vigor daquela
Lei Complementar. Veja-se o que restou decidido pela Suprema Corte:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.

Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do
CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade,
inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à
autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa
também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza,
validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição
ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato,
pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a
aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei,
sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da
segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à
Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a
eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações
ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no
enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu
aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que
ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028
do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do
novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além
disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.589 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900806/2008-34

ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido.(RE 566621, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal
Pleno, julgado em 04/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195
DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-2011 EMENT VOL-02605-02 PP-00273 RTJ
VOL-00223-01 PP-00540)

Com a fixação do entendimento por parte do Poder Judiciário, o CARF critalizou
a Súmula 91, “in verbis”:
“Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de
9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se
o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

No presente caso, como já mencionado, o pedido de compensação fora realizado
no dia 30/06/2004, referente a Saldo Negativo de IRPJ ano-calendário 1998 (Fato Gerador em
31/12/1998). Ou seja, o pedido de restituição fora formalizado antes da entrada em vigor da Lei
Complementar 118/05, e dentro do prazo de 10 anos, conforme entendimento vinculante deste
órgão. Assim, é imperioso reconhecer que o pedido fora realizado tempestivamente.
Contudo, ante a negativa da DRF por esta premissa, agora superada, faz-se
necessário a remessa do pedido de compensação para a unidade de origem, para que esta possa
confirmar a existência e disponibilidade do crédito, expedindo-se novo Despacho Decisório. Tal
medida é necessária para que não haja supressão de instância.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para reconhecer a tempestividade do pedido de compensação, e
determinar o retorno dos autos à Unidade Local para que faça a análise de liquidez e certeza do
crédito pretendido, verificando sua existência, suficiência e disponibilidade, prolatando-se novo
Despacho Decisório.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.589 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900806/2008-34

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital